Tribunal: TJES
Processo: 0046063-61.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046063-61.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO PECULIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SUSPENSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. PRESERVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rubens Pereira contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que o aposentou na graduação de 3º Sargento da PMES, com proventos de 2º Sargento, e negou o pedido de promoção à graduação de 2º Sargento, com proventos de 1º Sargento, e pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à promoção para a graduação de 2º Sargento da PMES, com os respectivos proventos de 1º Sargento, mesmo com a suspensão do Curso de Habilitação; e (ii) analisar se a inexistência de vaga impede a concessão da promoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção para a graduação de 2º Sargento não ocorre automaticamente e depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 206/2001, incluindo a existência de vaga na graduação superior, conforme entendimento do STF na ADI 2979.

A suspensão do Curso de Habilitação de Sargentos, por si só, não confere ao apelante o direito à promoção, uma vez que o preenchimento dos requisitos para a ascensão na carreira militar inclui a existência de vaga, o que não foi comprovado pelo recorrente.

A transferência ex officio para a reserva remunerada exclui o militar do quadro de acesso, conforme art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, impossibilitando a promoção pleiteada após sua agregação.

Comprovada a ausência de vaga à época da transferência do apelante para a reserva remunerada, torna-se incabível a promoção postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 2.500,00, mantida a distribuição estabelecida pela sentença.

Tese de julgamento
:

A promoção de policial militar depende do preenchimento de requisitos legais, incluindo a existência de vaga na graduação superior, não se concedendo automaticamente em razão da suspensão de curso de habilitação.

A transferência ex officio para a reserva remunerada exclui o militar do quadro de acesso, impossibilitando a promoção pretendida após a agregação.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 206/2001, art. 1º, §2º, III; LC nº 467/2008, art. 24; Lei nº 3.196/78, art. 75, §1º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2979, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2004; TJES, AC nº 024130007685, Rel. Des. Fábio Clem De Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04/06/2019; TJES, EDcl AC nº 024040234098, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 21/08/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
RUBENS PEREIRA
contra a sentença de fls.
99/104
, que, na Ação
Ordinária
ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO IPAJM
,

julgou
im
procedente a pretensão autoral
que visava a anulação de seu ato de aposentação e, consequentemente, a sua promoção à graduação de 2º sargento da PM para fins de aposentação com os proventos de 1º Sargento daquela corporação, acrescido de 25% de adicional de inatividade e demais vantagens pertinentes e o pagamento das diferenças remuneratórias, além dos salários não recebidos. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00, a serem pagos na proporção de 50% para os patronos de cada apelado.

Irresignad
o
, sustenta
o

apelante
em suas razões
ID 8105418
,
em resumo, que
a suspensão do curso de Habilitação de Sargentos é ilegal e viola a LC 206/01.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora apelante ajuizou a presente demanda pretendendo fosse anulado o ato administrativo que o aposentou na graduação de 3º Sargento com proventos de 2º Sargento, com a revisão de seu status funcional e promoção para 2º Sargento com proventos de 1º Sargento e seus efeitos jurídicos.

Narra que cumpriu o tempo de serviço e foi transferido
ex officio
à reserva remunerada, tendo sido aposentado na graduação de 3º Sargento, quando deveria ter sido na graduação de 2º Sargento. Aduz que, a despeito da LC 206/01, o Estado apelado não realizou os cursos de habilitação, não podendo, consequentemente, ser prejudicado pela inércia da administração pública.

Extrai-se dos autos que, em 03/03/1987, o apelante foi incorporado às fileiras da PMES, como soldado, e transferido para a reserva
ex officio

a contar de 14/08/2007
por ter completado o tempo de serviço exigido,
conforme publicação no Diário Oficial acostada à
fl.
96
.

A
graduação a
2
º Sargento, pretendida pelo apelante, não se daria de forma automática, mas dependeria do preenchimento de alguns requisitos, à época listados pelo art. 1º, §2º, II
I
, da Lei Complementar nº 206/2001.

A referida
Lei Complementar n° 206/2001 apenas exige o Curso de Adaptação de Sargento Peculiar para a promoção à graduação de 3° Sargento (artigo 1°, § 1°, inciso II, alínea “f”), de forma que o
r
ecorrente, à época do ajuizamento da demanda originária, já ocupava tal graduação, não havendo falar-se em nova submissão ao aludido Curso para a promoção automática à graduação de 2° Sargento.

De todo modo,
o juízo de origem aplicou o entendimento adotado
pelo
excelso
STF no julgamento da ADI 2979, ajuizada contra a citada Lei,
in verbis
:

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei complementar estadual. LC nº 206, de 26.06.2001, do Estado do Espirito Santo. Servidor público. Polícia militar e corpo de bombeiros. Praças. Promoção dita “peculiar”.
Necessidade da existência de cargo vago na classe ou nível superior da carreira. Interpretação conforme à Constituição, para esse fim.
Ação julgada, em parte, procedente. É constitucional lei estadual que regule promoção, dita “peculiar”, de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
desde que se lhe subentenda, por interpretação conforme a Constituição, que cada promoção só pode efetivar-se quando exista, na classe ou nível superior, cargo vago
. (ADI 2979, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2004, DJ 04-06-2004 PP-00028 EMENT VOL-02154-02 PP-00203).

Nesses termos, a promoção prevista pela LC 206/01 somente poderia ter sido realizada caso houvesse vaga para a Graduação
de 1º Sargento da PMES.

Nesse particular, uma vez que o Recorrente não comprovou a existência de cargo vago
na graduação de 1° Sargento
, à época do pedido de promoção para a aludida graduação, revela-se incabível a pretensão formulada.

Esse é, inclusive, o entendimento adotado por esse Tribunal Estadual em casos idênticos ao presente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INEXISTÊNCIA DE VAGAS RESERVA REMUNERADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. A transferência ex officio para a reserva remunerada exclui o militar do quadro de acesso, em conformidade com o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008. 3.
Constatada a inexistência de vaga em momento anterior à passagem do apelante para a reserva remunerada, não procede o pleito de reforma da sentença para que seja promovido a 2º Sargento da PMES, com a garantia de percepção de proventos correspondentes ao soldo da graduação de 1º Sargento da PMES. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130007685, Relator: Fábio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR A SEGUNDO SARGENTO PECULIAR. CONTRADIÇÃO APONTADA. DESNECESSIDADE DE NOVA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ADAPTAÇÃO DE SARGENTO PECULIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 1°, § 2°, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR N° 206/2001. IMPOSSIBILIDADE DA PROMOÇÃO PLEITEADA. INEXISTÊNCIA DE CARGO VAGO À ÉPOCA DO PEDIDO DE PROMOÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DECISUM PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2979. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A Lei Complementar n° 206/2001 apenas exige o Curso de Adaptação de Sargento Peculiar para a promoção à graduação de 3° Sargento (artigo 1°, § 1°, inciso II, alínea f), de forma que o Recorrente, à época do ajuizamento da demanda originária, já ocupava tal graduação. II. O fato de o Recorrente alegar que, à época do pedido de promoção automática à graduação de 2° Sargento Peculiar, preenchia cumulativamente os requisitos exigidos na Lei Complementar n° 206/2001, não lhe confere o direito à aludida promoção, porquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADIN n° 2979, sedimentou o entendimento no sentido de que ‘é constitucional lei estadual que regule promoção, dita “peculiar”, de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, desde que se lhe subentenda, por interpretação conforme a Constituição, que cada promoção só pode efetivar-se quando exista, na classe ou nível superior, cargo vago.’ (STF; ADI 2979, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2004, DJ 04-06-2004 PP-00028 EMENT VOL-02154-02 PP-00203). III.
In casu, o Recorrente não comprovou, à época do pedido de promoção, a existência de cargo vago na graduação de 2° Sargento Peculiar da PMES ¿ Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, razão pela qual revela-se incabível a pretensão formulada.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040234098, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/08/2012, Data da Publicação no Diário: 29/08/2012).

EMENTA AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C⁄C PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PROMOÇÃO – PROMOÇÃO PECULIAR PARA A GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO –CURSO SUSPENSO – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO - RECURSO DESPROVIDO - 1 -
A promoção peculiar para o posto de 3° Sargento, encontrava-se prevista na Lei Complementar Estadual nº 2006/2001, em seu art. 1º, §2º, III, cuja alínea "f" exigia a conclusão, com aproveitamento, do Curso de Adaptação para Sargento Peculiar (CASP). 2 - O Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI nº 2979/ES, considerou constitucional a lei estadual que regula a promoção peculiar, desde que exista, na classe ou nível superior, cargo vago. 3 - Hipótese em que o curso foi suspenso, por Decreto do Governador do Estado, de nº 250-S, assim permanecendo diante da indisponibilidade de vagas, impedindo que o militar completasse todos os requisitos legais para sua almejada promoção.
5 – Recurso Desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024080202187, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 31/03/2015).

Destaca-se, ainda, que a transferência
ex of
f
icio
para a reserva remunerada exclui o militar do quadro de acesso, em conformidade com o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008:

Art. 24. O militar estadual será excluído dos quadros de acesso, a qualquer tempo, sempre que ocorrer uma das seguintes circunstâncias:

[...]

III – for agregado na forma da alínea “b” do §1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78.

Segundo a Lei n° 3.196/78, assim está definida a agregação:

Art. 75 – A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º – O policial militar deve ser agregado quando:

[...]

b) aguardar transferência “ex-offício” para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivam.

Com efeito, não comprovada a existência de vaga em momento anterior à passagem do apelante para a reserva remunerada, não procede o pedido de reforma da sentença para que seja promovido a 2º Sargento da PMES, com a garantia da percepção de proventos correspondentes ao valor do soldo da graduação de 1º Sargento da PMES.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00, mantida a distribuição estabelecida pela sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.